Tribunal: TJMT
Processo: 1040581-60.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040581-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLAUBER COSTA DA SILVA - CPF: 995.514.031-34 (APELANTE), MARCO ANTONIO FERREIRA CASTELLO - CPF: 138.175.151-20 (ADVOGADO), JOSILEY COSTA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 813.822.511-49 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CADASTRO DE MOTORISTA. APONTAMENTO CRIMINAL PRETÉRITO. POLÍTICA INTERNA DE SEGURANÇA. AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados por motorista parceiro de plataforma digital de transporte, que buscava a reativação de seu cadastro, suspenso em razão da identificação de apontamento criminal pretérito, bem como a condenação da empresa ao pagamento de indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a desativação unilateral de cadastro de motorista parceiro por plataforma digital com fundamento em política interna de segurança baseada na existência de apontamento criminal, ainda que arquivado; (
ii
) estabelecer se tal conduta viola a Lei no 13.640/2018, a boa-fé objetiva ou direitos fundamentais; e (
iii
) determinar se estão configurados os pressupostos para a condenação ao pagamento de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre motoristas e plataformas digitais de transporte possui natureza civil-empresarial, caracterizando parceria negocial paritária, regida pelos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual.

4.
A Lei no 13.640/2018 estabelece requisito mínimo para o exercício da atividade, consistente na apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais, não impedindo a adoção, por empresas privadas, de critérios internos de segurança mais rigorosos.

5.
Os termos contratuais aceitos pelo motorista preveem expressamente a realização de checagens periódicas de segurança e a possibilidade de desativação do cadastro diante da identificação de elementos considerados incompatíveis com os padrões da plataforma.

6.
A utilização de apontamento criminal pretérito, ainda que referente a processo arquivado, como critério objetivo de gestão de risco, insere-se no âmbito da discricionariedade empresarial e visa à proteção da segurança dos usuários.

7.
A aplicação uniforme da política interna de segurança não configura discriminação nem comportamento contraditório, inexistindo violação à boa-fé objetiva ou direito adquirido à manutenção do vínculo.

8.
Reconhecido o exercício regular de direito, afasta-se a configuração de ato ilícito, bem como os pressupostos da responsabilidade civil, inviabilizando as pretensões indenizatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
A relação entre motorista parceiro e plataforma digital de transporte é de natureza civil-empresarial, presumidamente paritária, regida pela autonomia privada e liberdade contratual.
2.
A exigência legal de certidão negativa de antecedentes criminais constitui requisito mínimo, não impedindo a adoção de políticas internas de segurança mais rigorosas por
plataformas digitais.
3.
A desativação de cadastro fundada em apontamento criminal pretérito, prevista contratualmente e aplicada de forma objetiva e geral, configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, II; CC,
arts
. 188, I, 421 e 421-A; CPC,
arts
. 487, I, e 85, §11; Lei no 13.640/2018, art. 11-B, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.421.350/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, REsp 2.135.783/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ/MT, Apelação 1022062-08.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado; TJ/MT, Agravo de Instrumento 1025267-03.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GLAUBER COSTA DA SILVA
contra sentença proferida pel
a

MM.
Juíz
a
d
e Direito Ana Paula da Veiga Carlota Miranda d
a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
., julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta
, em síntese, que a decisão deve ser reformada por violação a normas legais e constitucionais,
reiterando que a exclusão do motorista com base em processo criminal arquivado há mais de
12 (
doze
)
anos
é
abusiva, desarrazoada e desproporcional.

Afirma que a própria decisão que anteriormente deferiu tutela de urgência reconheceu a plausibilidade do direito invocado, ao considerar manifestamente irrazoável a utilização de processo penal extinto como fundamento para restrição superveniente ao exercício da atividade profissional, sobretudo quando tal fato não impediu o ingresso inicial na plataforma.

Aduz, ainda, que a exclusão do motorista viola o disposto no artigo 11-B, inciso IV, da Lei no 13.640/2018, uma vez que a legislação exige apenas a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais, documento regularmente apresentado e apto a comprovar a inexistência de óbice legal ao exercício da atividade
, e que
a utilização de mero “apontamento criminal”, afronta o princípio da legalidade, bem como os direitos fundamentais ao trabalho, à dignidade da pessoa humana e ao devido processo
legal
.

R
equer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da ilicitude da desativação de seu cadastro, a condenação da ré à reativação definitiva de sua conta na plataforma, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
, e de danos materiais, a título de lucros cessantes, no montante de R$
4.277,00 (quatro mil, duzentos e setenta e sete reais) mensais, desde 23/1/2025 e
nquanto perdurar a suspensão, acrescidos de correção monetária, juros legais, custas processuais e honorários advocatícios, mantendo-se os benefícios da justiça gratuita.

Regularmente intimada,
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
. apresentou contrarrazões ao recurso de apelação
(Id. 335230888)
, nas quais pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade recursal,
sustentando que o apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar teses já deduzidas na petição inicial, sem enfrentar os argumentos centrais adotados pelo Juízo de origem.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, afirmando que a desativação do cadastro decorreu do exercício regular do direito e da autonomia privada, assegurada pelo artigo 421 do Código Civil, não havendo obrigação legal de manutenção compulsória de relação contratual com motorista que não atenda aos critérios internos de segurança da plataforma.

Sustenta que a liberdade de contratar abrange, igualmente, a liberdade de não contratar, sendo indevida a intervenção judicial para impor a continuidade da relação.

Argumenta que inexiste ato ilícito, porquanto a plataforma atua em conformidade com seus termos de uso e políticas internas, não se configurando violação a direitos fundamentais
, a
ssevera
ndo
, ainda, que não restaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil, notadamente o dano e o nexo causal, razão pela qual são indevidos tanto os danos morais quanto os lucros cessantes pleiteados, os quais reputa não demonstrados de forma concreta e idônea.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença de improcedência, bem como a condenação do apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, observadas as disposições legais pertinentes.

O recurso é tempestivo e o apelante beneficiário da justiça gratuita (Id. 336139896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
)

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

De início, p
orque presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Arguiu
a
apelad
a
que o recurso
interposto pel
o
apelante
GLAUBER COSTA DA SILVA

não deve ser conh
ecido, pois não há nas razões da
apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado
de minha relatoria
:

“[...]
Tese de julgamento:

A apelação é admissível quando as razões recursais, ainda que extensas e repetitivas, enfrentam os fundamentos da sentença e indicam o pedido de reforma
.
[...]” (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1000923-98.2022.8.11.0052,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
Dje

18/12/2025
).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010
, III,
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, pois apresentou
as razões de seu pedido de reforma, com
os fundamentos de fato e de direito,
e
expresso pedido de que a sentença merece ser reformada
.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não enseja o não conhecimento do recurso, quando pela leitura do apelo é possível concluir os motivos
pelos quais
se requer a reforma da sentença.

Deste modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
GLAUBER COSTA DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos
Morais e Materiais
ajuizada em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
,
que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, afastando a ilicitude da desativação do cadastro do autor na plataforma digital da ré e rejeitando as pretensões de reativação do vínculo e de condenação ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais.

Consta dos autos que o autor,
ora apelante,
motorista parceiro da plataforma Uber Driver desde outubro de 2023, narra ter sido surpreendido, em janeiro de 2025, com a suspensão de seu cadastro, sem aviso prévio ou oportunidade de contraditório, sob a justificativa de existência de apontamento criminal referente a processo penal arquivado definitivamente no ano de 2013.

Sustenta que, não obstante tenha apresentado certidões negativas de antecedentes criminais das comarcas pertinentes, a plataforma manteve a exclusão, inviabilizando o exercício de sua única fonte de renda.

A sentença recorrida entendeu lícita a conduta da empresa ré, reconhecendo a validade da desativação do cadastro com fundamento na autonomia privada, na liberdade contratual e no exercício regular de direito, afastando a configuração de ato ilícito, bem como a ocorrência de danos morais e materiais indenizáveis.

No caso
sub judice
, constou da
sentença objurgada
, no que
pertine
:

“[...]

Assim, a questão jurídica central consiste em definir se é lícito à empresa

operadora de plataforma de transporte individual privado rescindir unilateralmente o vínculo

contratual com o motorista parceiro com base em critérios próprios de segurança — mais

rigorosos que os exigidos pela legislação específica —, especialmente quando fundados na

existência de registro processual

arquivado, sem condenação
criminal vigente, e se tal conduta

caracteriza ou não o exercício regular de um direito à luz do artigo 188, inciso I, do Código

Civil.

Inicialmente, necessário esclarecer que a relação existente entre motoristas e

empresas de aplicativo não é de natureza consumerista ou trabalhista, mas sim, de uma parceria

negocial de índole civil-empresarial, regida pelas normas do Código Civil e pelos princípios da

autonomia privada e da liberdade contratual.

Tal premissa é fundamental, pois estabelece que a relação se presume

paritária e simétrica, devendo a intervenção judicial ser mínima, nos termos dos artigos 421 e

421-A, ambos do Código Civil.

In
casu
, o autor fundamenta sua pretensão na tese de que a desativação foi

um ato ilícito, desproporcional e violador da boa-fé, uma vez que cumpre o requisito legal para

o exercício da profissão, qual seja, a apresentação de certidão negativa de antecedentes

criminais, conforme dispõe o artigo 11-B, inciso IV, da Lei no 13.640/2018.

Os documentos de ID. 192973157 e ID. 192973159 comprovam, de fato,

que o autor não possui antecedentes criminais.

Todavia, a ré não controverte tal fato, tendo sua defesa se assentado em um

ponto distinto, qual seja, a sua política interna de segurança, prevista nos Termos Gerais dos

Serviços de Tecnologia (ID. 204136417), que seria mais rigorosa que a legislação, permitindo a

desativação com base na simples existência de um “apontamento criminal”, independentemente

de condenação ou de o processo estar arquivado, cuja conduta, segundo alega, é um exercício

regular de direito, visando à gestão de riscos e à proteção da segurança dos usuários da

plataforma.

Portanto, o cerne da questão está em saber se a ré, no exercício de sua

autonomia privada, pode estabelecer critérios de segurança mais estritos que o piso legal e, com

base neles, rescindir a parceria negocial.

No caso, a resposta, à luz do ordenamento jurídico e da natureza da relação

contratual, é afirmativa.

A Lei no 13.640/2018, ao exigir a certidão negativa de antecedentes

criminais, estabeleceu um requisito mínimo, um padrão de entrada para a atividade, contudo,

sem vedar que as plataformas digitais, enquanto empresas privadas que gerenciam uma marca e

assumem responsabilidades perante seus consumidores, estabeleçam, em seus termos

contratuais, políticas de segurança mais robustas.

Ao aderir à plataforma, o autor anuiu a esses termos, que preveem

expressamente a possibilidade de checagens de segurança periódicas (Cláusula 3.1 dos Termos

Gerais).

Logo, a desativação do autor não se deu de forma arbitrária ou imotivada,

mas como aplicação de uma regra contratual preexistente e de conhecimento
do

mesmo
.

Dessa forma, a ré identificou, em uma de suas verificações, o Processo no

0005258-41.2008.8.11.0062 e, aplicando seu critério interno, considerou o perfil do autor

incompatível com seus padrões de segurança. Essa decisão de negócio está inserida na esfera de

discricionariedade da empresa, não cabendo ao Poder Judiciário reavaliar, a menos que se

demonstre flagrante ilegalidade ou discriminação odiosa, o que não é o caso.

Com efeito, a aplicação de um critério objetivo – a existência de um registro

processual criminal, independentemente de seu desfecho ou antiguidade – a todos os motoristas

não configura discriminação, mas sim a execução de uma política de gestão de risco.

O autor também fundamenta a sua pretensão na violação da boa-fé objetiva,

na modalidade “
venire
contra
factum

proprium
”, pois a ré o admitiu e o manteve na plataforma

por mais de 01 (um) ano, mesmo com a existência do fato pretérito, e somente depois veio a

utilizá-lo como fundamento para a
exclusão.
Entretanto
, tal argumento é fragilizado pela própria natureza do contrato de parceria e pela

previsão de verificações “periódicas”, já que a ré sustenta que suas ferramentas de auditoria são

contínuas e podem identificar, a qualquer tempo, informações que não foram detectadas no

momento do cadastro inicial.

Nesse diapasão, a não identificação pretérita do apontamento não gera para

o autor um direito adquirido de permanecer na plataforma em desacordo com as regras

contratuais, mormente em razão de que a boa-fé exigiria que, uma vez identificado o

descumprimento do padrão de segurança, a requerida agisse, e não que se omitisse.

[...]

P
or conseguinte, a conduta da ré se amolda à excludente de ilicitude do

exercício regular de um direito, prevista no artigo 188, inciso I, do Código Civil, de modo que,

não havendo ato ilícito, improcede a pretensão indenizatória.

Igualmente, afastada a ilicitude da conduta da ré, os pedidos de obrigação de

fazer, indenização por lucros cessantes e danos morais restam prejudicados, pois deles

dependentes, não
havendo como compelir a mesma a reativar o cadastro do autor, tampouco a

indenizá-lo por uma rescisão contratual que se deu nos limites da legalidade e do pactuado entre

as partes.

Posto isto, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, JULGO

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Glauber Costa da Silva em desfavor de Uber

do Brasil Tecnologia Ltda.

Condeno o autor pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a

exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita.

[...]” (Id.
335230884
).

Denota-se que a controvérsia central devolvida a esta instância recursal consiste em definir se a sentença deve ser reformada para reconhecer a ilicitude da desativação do cadastro do apelante como motorista parceiro da plataforma digital operada pela apelada, bem como para impor a sua reativação e a condenação ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, não obstante a existência de registro processual criminal associado ao CPF do autor.

De pronto, imperativo salientar que a relação entre motoristas e plataformas digitais de transporte caracteriza-se como parceria negocial, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
AgInt
no
AREsp
2.421.350/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, que assentou: “
A relação estabelecida entre as partes é de parceria negocial, e não consumerista ou trabalhista, presumindo-se desse modo paritária e simétrica, sendo regida pelas regras do Direito Civil
”.

Nesse contexto, incide plenamente o disposto no artigo 421-A do Código Civil, introduzido pela Lei no 13.874/2019, segundo o qual
“Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção”
,
devendo prevalecer
, portanto,
a autonomia privada, a liberdade de contratar e a alocação de
riscos definida pelas partes, sendo a intervenção judicial medida excepcional, restrita a hipóteses de flagrante ilegalidade, abusividade manifesta ou discriminação juridicamente intolerável.

Superada essa premissa, verifica-se que a Lei no 13.640/2018, ao disciplinar a atividade de transporte remunerado privado individual de passageiros, estabeleceu, em seu artigo 11-B, inciso IV, a exigência de apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais como requisito mínimo para o ingresso do motorista na atividade.

“
Art. 11-B. O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4o desta Lei, nos Municípios que optarem pela sua regulamentação, somente será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes condições:

[...]

IV -
apresentar
certidão negativa de antecedentes criminais
.

Parágrafo único. A exploração dos serviços remunerados de transporte privado individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei e na regulamentação do poder público municipal e do Distrito Federal caracterizará transporte ilegal de passageiros
.
”
.

Trata-se, como bem consignado na sentença, de um padrão legal mínimo de habilitação, que não esgota nem limita a possibilidade de as plataformas digitais, enquanto empresas privadas que gerenciam marca, reputação e riscos perante milhões de usuários, adotarem políticas internas de segurança mais rigorosas, desde que previamente estabelecidas e de conhecimento dos parceiros.

Com efeito, ao aderir à plataforma, o a
pelante
anuiu expressamente aos Termos Gerais de Uso, os quais preveem a realização de checagens periódicas de segurança, bem como a possibilidade de desativação do cadastro em caso de identificação de elementos considerados incompatíveis com os padrões internos de segurança e gestão de risco, conforme cláusula contratual
específica. Não se cuida, portanto, de inovação superveniente ou de regra criada
ad hoc
para justificar a exclusão do apelante, mas de condição contratual preexistente, clara e previamente aceita.

Nessa linha, a desativação do cadastro do autor não se revela arbitrária ou desprovida de motivação
.
No caso dos autos,
a UBER demonstrou que a desativação do cadastro do agravado decorreu de reprovação em procedimento de verificação de segurança, que identificou apontamento criminal vinculado ao CPF do autor.

Conforme se extrai dos autos, trata-se de registro relacionado a processo por crime de furto, de n. 0005258-41.2008.8.11.0062

(
Id. 297030393)
, o qual, embora atualmente arquivado, originou cumprimento de pena restritiva de direitos, fato confessado pelo próprio a
pelante
ao apresentar certidão de objeto e pé.

O apontamento foi localizado por meio de auditoria interna automatizada da plataforma, destinada a garantir padrões mínimos de segurança e confiança junto aos usuários. Ainda que o feito penal tenha sido arquivado, é certo que a simples existência de tal apontamento é suficiente, segundo as políticas internas da empr
esa, para ensejar a desativação, ancorado no dever
de zelar pela segurança de seus usuários.

A política da
a
pelada
, conforme demonstrado em seus termos de uso, prevê verificação de apontamentos criminais, conceito juridicamente distinto de antecedentes criminais, revelando-se mais rigorosa que a exigência legal mínima prevista na Lei n. 13.640/2018, que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros no Brasil.

Nessa ordem de pensar, embora a Lei n. 13.640/2018 estabeleça como requisito mínimo a apresentação de “
certidão negativa de
antecedentes criminais
” (art. 11-B, IV), tal exigência constitui patamar mínimo, não impedindo que as empresas estabeleçam critérios mais rigorosos de segurança, especialmente considerando sua responsabilidade pela qualidade e segurança dos serviços prestados.

Logo, a
decisão empresarial
está
inserida no âmbito da discricionariedade privada, diretamente relacionada à gestão de riscos e à proteção da coletividade de usuários, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-la por juízo subjetivo de conveniência, salvo se evidenciada ilegalidade flagrante, discriminação odiosa ou violação direta a direitos fundamentais, hipóteses não configuradas no caso concreto.

Importa destacar que a adoção de critério objetivo, consistente na consideração da existência de registro processual criminal, independentemente de seu desfecho ou antiguidade, aplicado indistintamente a todos os motoristas parceiros, não configura discriminação, mas sim política geral de gestão de risco.

Com efeito, a
circunstância de o processo estar arquivado ou de não haver condenação penal transitada em julgado não impede, por si só, que agentes privados avaliem riscos reputacionais e de segurança sob ótica preventiva, sobretudo quando eventual falha nessa triagem pode implicar responsabilização civil da própria plataforma por omissão.

Nessa esteira, é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. DESCREDENCIAMENTO PERFIL. MOTORISTA APLICATIVO. DECISÃO AUTOMATIZADA. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. DESNECESSÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em 12/04/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/07/2023 e concluso ao gabinete em 12/04/2024.

2. O propósito recursal é decidir se é possível o descredenciamento definitivo de motorista de aplicativo, sem direito ao contraditório, à ampla defesa e à notificação prévia.

3.
Tendo em vista que, até o presente momento, não foi reconhecida a existência de vínculo empregatício entre os profissionais prestadores de serviços e a plataforma, é entendimento desta Terceira Turma que esta relação possui caráter eminentemente civil e comercial. Precedentes.

[...]

8.
Conjugando a determinação do art. 20 da LGPD com a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, entende-se que o titular de dados pessoais deve ser informado sobre a razão da suspensão de seu perfil, bem como pode requerer a revisão dessa decisão, garantido o seu direito de defesa.

9. Considerando que, a depender da situação fática, a plataforma de transporte individual poderá ser responsabilizada por eventuais danos causados ou sofridos por seus usuários, cabe a ela analisar os riscos que envolvem manter ativo determinado perfil de motorista.

10. Sendo o ato cometido pelo motorista suficientemente gravoso, trazendo riscos ao funcionamento da plataforma ou a seus usuários, não há óbice para a imediata suspensão do perfil profissional, com a possibilidade de posterior exercício de defesa visando ao recredenciamento.

11. Se tiver sido conferido o direito de defesa ao usuário e ainda assim a plataforma concluir que restou comprovada a violação aos termos de conduta, não há abusividade no descredenciamento do perfil. Até mesmo porque não se afasta a possibilidade de revisão judicial da questão.

12. Na espécie, após ter violado os termos de conduta da plataforma, o recorrente foi informado das razões que levaram à suspensão temporária do seu perfil de motorista de aplicativo. Contudo, após o procedimento de análise das acusações, no qual o recorrente pôde apresentar alegações, a recorrida concluiu pelo descredenciamento definitivo do perfil. Assim, o
Tribunal de origem entendeu que o descredenciamento foi legítimo.

13.
Recurso especial conhecido e desprovido
”
.

(
STJ,
Terceira Turma
,
REsp n. 2.135.783/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi,
DJe
21/6/2024)
.

“
Tese de julgamento:

‘
1.
É legítima a desativação de conta de motorista em plataforma digital quando fundada em fato relevante e assegurado o direito de defesa por meio de canais próprios da empresa. 2. A mera existência de investigação criminal, sem condenação, não impede a adoção de medidas preventivas por empresas privadas, desde que observadas as balizas da proporcionalidade e da boa-fé contratual.
[...]
”
.
(TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1025267-03.2025.8.11.0000,
relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
,
D
je
17/09/2025)
.

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

[...]
- PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (“UBER”) – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - PROFISSIONAL LIBERAL QUE NÃO ATUA COMO DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS - APONTAMENTO CRIMINAL EM NOME DO MOTORISTA – VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO CONTRATO - DESCREDENCIAMENTO SEM OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III -
Reconhecida a liberalidade de inclusão/exclusão da plataforma, nos termos contratuais, não há que se falar em ato ilícito, porquanto decorrente do exercício regular do direito inerente à liberdade contratual (art. 421 do CC) e autonomia privada (art. 5o, II, CF).

IV - Ademais, ainda que não comprovada a notificação da parte requerida sobre o desinteresse na continuidade da parceria (Cláusula 12, item 2.2, alínea (a) do Termo de Adesão) e ainda, diante das condutas consideradas inapropriadas do motorista, conclui-se que não há conduta ilícita praticada pela empresa
”
.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação
1022062-08.2023.8.11.0041,
relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves
,
D
je
02/11/2024)
.

Não prospera, igualmente, a alegação de violação à boa-fé objetiva na modalidade do
venire
contra
factum

proprium
, fundada no fato de a
apelada
ter permitido o ingresso do autor na plataforma e mantido o vínculo por determinado período antes da desativação. Isso porque as checagens de segurança são periódicas e contínuas, e não exaurem sua eficácia no momento inicial do cadastro.

A superveniência de nova análise, ainda que baseada em dado pretérito, não caracteriza comportamento contraditório, mas exercício regular de faculdade contratual expressamente prevista, inexistindo legítima expectativa de perpetuidade do vínculo em contratos de trato continuado dessa natureza.

No tocante ao argumento de que a decisão de mérito estaria vinculada à anterior concessão de tutela provisória, a insurgência igualmente não merece acolhimento. A tutela de urgência possui natureza precária, provisória e fundada em cognição sumária, sendo concedida com base em juízo de probabilidade e perigo, sem exaurimento da análise probatória.

A
sentença, ao revés, resulta de cognição exauriente, formada após o contraditório pleno e a ampla instrução do feito. Não há, portanto, qualquer vinculação lógica ou jurídica entre o conteúdo da decisão liminar e o julgamento final da lide, sendo plenamente legítima a conclusão diversa quando o aprofundamento da análise conduz a convicção distinta.

Ademais disso, a
usente o ato ilícito, resta igualmente afastada a pretensão indenizatória. Não se configuram danos morais indenizáveis, porquanto a desativação do cadastro, quando realizada no exercício regular de direito contratual, não constitui ofensa à honra, à dignidade ou à personalidade do autor, mas mero dissabor decorrente de relação negocial lícita.

Da mesma forma, não há falar em lucros cessantes, seja porque inexiste ilicitude na conduta da ré, seja porque os supostos prejuízos não decorrem de fato juridicamente imputável à demandada.

Dessa forma, a sentença recorrida enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, aplicou corretamente o direito ao caso concreto e não merece reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em favor do patrono da parte apelada em 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
, observado o disposto no artigo 98,
§
3o do mesmo
Códex
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026